Tribunal: TJSP
Processo: 2202628-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva e Ameaça - Violência Doméstica – Pretensão à concessão da liberdade provisória – Inadmissibilidade - Prisão preventiva decretada diante do descumprimento pelo paciente de restrições impostas com fundamento na Lei n. 11.3430/2006 – Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública - Presentes elementos a justificar a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva e Ameaça - Violência Doméstica – Pretensão à concessão da liberdade provisória – Inadmissibilidade - Prisão preventiva decretada diante do descumprimento pelo paciente de restrições impostas com fundamento na Lei n. 11.3430/2006 – Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública - Presentes elementos a justificar a segregação, especialmente, em razão da conduta delituosa, mostrando-se temerária a concessão de medidas cautelares substitutivas a prisão cautelar – Incidência dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP - Ordem denegada.